Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724001-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER NUNES DE CASTRO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Intime-se o embargante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração, tendo em vista a ausência de indicação da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 04 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator